Tribunal: TJDFT
Processo: 0700742-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INJÚRIA, AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE HÁ MAIS DE 45 DIAS, SEM OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. CONCESSÃO DA ORDEM.
1. A constatação de excesso de prazo para o término da instrução criminal tem como centro o princípio da razoável duração do processo, aquilatado consoante as circunstâncias emanadas do caso concreto.
2. Estando o réu preso preventivamente há 45 (quarenta e cinco) dias, sem que tenha havido o oferecimento de denúncia, o constrangimento ilegal se mostra evidente, impondo-se a revogação da prisão cautelar.
3. Ordem concedida.